Tribunal: TJBA
Processo: 8014043-61.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014043-61.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, RAFAELA ANDRADE MORAIS, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, DANIELE DE OLIVEIRA SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso. O embargante sustenta contradição no julgado ao afirmar que, uma vez reconhecida a existência de coisa julgada, caberia a extinção do processo com base no art. 485, V, do CPC, razão pela qual requer o saneamento do suposto vício.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscussão da matéria decidida.

III. Razões de decidir

Inexistem os vícios alegados. O acórdão enfrentou de forma adequada todos os pontos essenciais, à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis. O voto condutor destacou que a ação ordinária possui objeto mais amplo, buscando o reconhecimento de verba salarial em extensão maior, havendo coisa julgada apenas quanto à parcela paga por RPV. Assim, a insurgência revela inconformismo com o conteúdo do julgamento, pretensão que não se compatibiliza com a via integrativa dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito. Afastado o pedido de multa, por inexistência de abuso. Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.
Tese: Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis quando utilizados para rediscutir o mérito do acórdão.

Legislação relevante citada

Código de Processo Civil: arts. 1.022, 485, V, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada

TJDFT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 20150020310806AGI, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgamento em 04/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.